Tribunal: TJDFT
Processo: 0727706-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO DO INSS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.

2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal.

3. Mesmo considerando a corrente jurisprudencial que entende que a regra de impenhorabilidade do inciso IV do art. 833, do CPC, pode ser flexibilizada quando a constrição de parte da remuneração do executado não comprometer a sua subsistência digna e de sua família – a que este Julgador não adere –, não se verifica tal possibilidade no presente caso.

4. Agravo de instrumento não provido.